Tribunal: TJBA
Processo: 8012451-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012451-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZULEIDE MOREIRA GALVAO e outros (2) Advogado(s): MURILO DOS SANTOS MELO AGRAVADO: GILMAR SAMPAIO GALVAO e outros Advogado(s):MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA MODESTA. IDOSOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida aos autores e determinou o rateio dos honorários periciais, sob o fundamento de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e o patrimônio imobiliário envolvido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência dos agravantes em contraposição à existência de imóvel rural objeto da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao juízo exigir prova caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A revogação do benefício exige a existência de elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, os documentos juntados aos IDs 99637729, 99637730 e 99637731 comprovam que os agravantes percebem benefícios previdenciários nos valores de R$ 2.317,32, R$ 1.356,97 e R$ 988,03, respectivamente, evidenciando renda modesta. 6. As imagens do imóvel juntadas ao ID 99637734 revelam tratar-se de propriedade rural de características simples, compatível com agricultura familiar e sem indicativos de elevado valor econômico. 7. A mera existência de imóvel rural objeto da lide não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente na ausência de prova de liquidez ou renda significativa derivada do bem. 8. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este um mecanismo de efetivação do acesso à justiça e do princípio da igualdade. 9. A concessão da gratuidade de justiça não acarreta efeitos irreversíveis, pois o benefício pode ser revogado caso se comprove alteração na condição financeira dos beneficiários, conforme previsto no art. 100 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §2º e §3º, 99, §§2º e 3º, e 100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8012451-95.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ZULEIDE MOREIRA GALVAO e outros e como agravado GILMAR SAMPAIO GALVAO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05/BI-237